Tribunal: STF
Processo: Rcl 48563
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Ivanildo Alves Damasceno, em face de decisão proferida pelo Juiz Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis, nos autos do Processo 1004314-39.2021.4.01.3502. 
    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 
    “1. O reclamante buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária,em suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial (doc. 2) e página do processo no sítio do JEF.
    2. A ação do reclamante foi julgada liminarmente improcedente, conforme sentença que ora se anexa(doc. 3)
    3. A sentença liminar desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, como se verá a seguir”. (eDOC 1, p. 2)
    O reclamante sustenta que a decisão reclamada contraria a medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. No mérito, pede a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento pelo STF e o consequente sobrestamento dos autos.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 8)
    Citada, a Caixa Econômica Federal CEF, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 15).
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (eDOC 18)
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)
    É o relatório. Decido. 
    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho do ato reclamado:
    “A tese defendida pela parte autora na presente demanda é a de que a Taxa Referencial – TR não remunera adequadamente os depósitos do FGTS.
    Essa questão foi decidida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Com efeito, no julgamento do REsp n.° 1.614.874/SC, a 1ª Seção do STJ, no dia 11/04/2018, firmou entendimento de que a Taxa Referencial – TR deve incidir sobre os depósitos de FGTS, por força de lei. 
    (...)
    Não há razão para discordar da conclusão exarada pela 1ª Seção do STJ. O caso em comento se amolda perfeitamente ao precedente acima indicado. Em outra palavras, a ratio decidendi do referido julgado tem aplicação integral ao presente feito, não havendo motivo justificável para que este Juízo caminhe na contramão de uma jurisprudência já firmada por um Tribunal Superior.
    Os argumentos tecidos pela parte autora em suas manifestações apenas retratam inconformismo com a tese abraçada pelo STJ. Não há, deveras, nenhum tipo de contra-argumentação no sentido de distinguir o presente caso do citado precedente, ou de convencer o Juízo de que, por algum fato superveniente, o entendimento adotado pelo STJ estaria superado.
    Neste contexto, a aplicação da jurisprudência dominante é medida prudente e necessária, com vistas a racionalizar os processos que tratam sobre a matéria, evitando a interposição de recursos desnecessários e reduzindo, ao mesmo tempo, a insegurança jurídica pela prolação de sentença em sentido diametralmente oposto ao entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.
    Ante o exposto, nos termos do art. 332, II, do CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC)”. (eDOC 5, p. 3-4)
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. (DJe 9.9.2019)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 1004314-39.2021.4.01.3502, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente